Tribunal: TJSP
Processo: 0025771-73.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de enfermagem - Lesão na coluna lombar - Laudo conclusivo pela redução da capacidade parcial e permanente - Nexo causal não investigado adequadamente – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a investigação apurada do nexo-causal – Recurso da autora

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar de enfermagem - Lesão na coluna lombar - Laudo conclusivo pela redução da capacidade parcial e permanente - Nexo causal não investigado adequadamente – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a investigação apurada do nexo-causal – Recurso da autora prejudicado.